Tribunal: STF
Processo: HC 264528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Alem Mateus Moreira Cuimbra, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.214.333/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas derivadas da busca e apreensão ilícita em razão da violação de domicílio sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima e suposições, em afronta ao art. 5º, XI, da CF. 



    Aduz ainda que o paciente “é usuário de drogas e foi encontrado trazendo consigo 4 gramas de crack, a qual seria destinada ao seu consumo pessoal, quantidade compatível com essa condição, uma vez que os estudos técnicos demonstram que o usuário de crack consome em média 15 (quinze) pedras por dia - o equivalente à aproximadamente 4 gramas - e 150 pedras em 10 dias - o que equivale à aproximadamente 37,5 gramas”(e-doc. 1, p. 11). 



    Requer, ao final, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em decorrência da invasão domiciliar e busca pessoal, a fim de absolver o paciente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUGA AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PROVAS VÁLIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É legítimo o ingresso em domicílio, mesmo sem mandado judicial, quando se tratar de crime permanente em situação de flagrante delito, desde que presentes fundadas razões que justifiquem a medida, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema n. 280 da repercussão geral). 



    2. Legitimidade das provas. No caso, houve fundada suspeita a justificar a busca pessoal/domiciliar. Os agentes de segurança pública relataram que i) estavam em patrulhamento de rotina quando observaram dois indivíduos, não identificados, em atitude suspeita de empreender fuga para dentro do imóvel (e depois para rumo desconhecido), ao avistarem a viatura policial - o que motivou o ingresso no indigitado domicílio. As pessoas que ali se encontravam foram revistadas, ocasião em que se localizou ii) 48g (quarenta e oito gramas) de crack com o recorrente, e 4 (quatro gramas) de crack, com a corré, além de petrechos característicos da traficância, inclusive balança de precisão. 



    3. A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP, desde que baseada em elementos objetivos e verificáveis que indiquem que o abordado esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, o que restou configurado no caso concreto. 



    4. A palavra dos policiais militares, coerente com os demais elementos de prova, possui valor probatório e pode embasar a condenação. 5. A desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.”. (e-doc. 2)  



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “(...)



    Sobre a nulidade das provas (por invasão domiciliar), o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal realmente garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio. Todavia, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para a realização de busca pessoal e ingresso dos policiais no domicílio do agente, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    (...)



    A busca pessoal, por sua vez, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (AgRg no REsp n. 2.181.502/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)



    Nessa linha de raciocínio, a realização de busca pessoal e o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à busca e/ou invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    No particular, a Corte local, após detida análise do conjunto probatório, com transcrição dos depoimentos e de outras provas, concluiu pela legalidade das provas obtidas após realização da busca pessoal e domiciliar, porque havia fundada suspeita da prática de crime permanente no local, destacando, no que interessa (e-STJ fl. 690; 696 /697): 



    (...)



    Os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos ao declarar que, avistaram um indivíduo do sexo masculino, que empreendeu fuga quando avistou a viatura das autoridades policiais, dirigindo-se para dentro do terreno, que no local havia outras pessoas sentadas em um sofá na parte externa da casa quando foi efetuado a abordagem, que posteriormente, a própria dona da residência relatou que estas pessoas se tratavam de usuários de drogas.



    Por conseguinte, realizando-se a diligência, os policiais verificaram que no interior da residência estava a ré Cilmara Ferreira Souza sentada à mesa contando dinheiro. Na operação de revista, foi identificado pedras de “crack” com o acusado que fugiu, Alem Mateus Moreira Cuimbra, carregando consigo em uma bolsa, e ainda, que Cilmara tinha em depósito o mesmo entorpecente. Não obstante, na residência, além disso foram encontrados apetrechos comumente ligados ao tráfico, como balança de precisão e dinheiro em notas diversas. Ademais, foi informado que já abordaram pessoas perto deste local com uma pedrinha de “crack”, mas não sabiam qual era o ponto de tráfico.



    Desta forma, não se pode perder de vista a importância da prova testemunhal advinda dos depoimentos dos policiais, que, tanto em Juízo como durante o inquérito policial, narraram com detalhes como se deu a abordagem do réu e a localização das drogas.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a ação da autoridade policial decorreu da existência de fundada suspeita. Os policiais relataram que i) estavam em patrulhamento de rotina quando observaram dois indivíduos não identificados em atitude suspeita de empreender fuga para dentro do imóvel (e depois para rumo desconhecido), ao avistarem a viatura policial, o que motivou o ingresso dos agentes no indigitado domicílio. As pessoas que ali se encontravam foram revistadas, ocasião em que localizou-se ii) 48g (quarenta e oito gramas) de crack com o recorrente, e 4 (quatro gramas) de crack, com a corré Cilmara.



    Nesse panorama, a circunstância retratada representa a existência de fundada suspeita autorizadora da busca pessoal/domiciliar (fuga ao avistar a viatura policial), porquanto presentes elementos que revelam a devida justa causa, motivo pelo qual a prova deve ser considerada legal.



    (...)



    Prosseguindo, a parte recorrente pede a desclassificação da conduta do agente, de tráfico para a figura típica do art. 28 da Lei de Drogas.



    Mais uma vez, sem razão.



    A Corte local, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas. E destacou (e-STJ fls. 699 e ss):



    (...)



    A quantidade das substâncias, por sua vez, é considerável juntamente com o dinheiro encontrado, resultando em elementos claros da narcotraficância. 



    Isto porque, de acordo dom Renato Brasileiro de Lima “apesar do crime do art. 28 da Lei de Drogas não explicitar a quantidade de entorpecente apta a caracterizar o delito, a expressão “para consumo pessoal” sugere que a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão. Em outras palavras, para a configuração do crime do art. 28, é de rigor que a quantidade da substância apreendida seja pequena [...] (Legislação criminal especial comentada. 9ed. Salvador: JusPodvm, 2021).



    E não pode ser considerada pequena a quantidade de substâncias entorpecente que o réu tinha consigo 23 (vinte e três) porções de “crack”. Ademais, importante salientar, que não foram encontrados quaisquer instrumentos com o acusado para seu consumo efetivo da droga, e ainda pelo jeito que a droga estava acondicionada na bolsa do acusado ao lado de notas soltas, vê-se que não se trata tão somente de um usuário, como também a ré Cilmara possuía quantidade relevante de dinheiro sendo novecentos e poucos reais, em notas de 20 (vinte), 10 demonstrando a intenção de mercancia(dez) e 2 (dois) reais, juntamente com uma balança, das substâncias.



    (...)



    Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, como requer a defesa, importaria no revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.” (e-doc. 2, p. 3-9, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar e existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente